Tribunal: TJDFT
Processo: 0738798-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0738798-53.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA MENDES DA SILVA NETA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O O recurso de apelação da autora, RITA MENDES DA SILVA NETA, foi interposto tempestivamente, e sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, do CPC. Contrarrazões da parte ré, BANCO DO BRASIL S.A., conforme documento de ID 15817036. Recebo o recurso no duplo efeito (artigo 1.012, do CPC). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator